Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-78.2011.8.11.0086
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001545-78.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Maria do Socorro Barbosa da Silva (APELADO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO - CPF: 074.023.234-71 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO BARBOSA BRITO - CPF: 014.320.091-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

MARCO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 2755489) proferida em
ação de auxílio acidente previdenciário com tutela antecipada
.

Assegura que “
o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado pela redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em função do evento acidentário. Desse modo, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente
.”.

Assevera que a data da juntada do laudo pericial aos autos é o marco inicial para concessão do benefício.

Afiança que, caso mantida a condenação, para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 2755494).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3255854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, CPC, e determino ao requerido INSS a implantação do benefício de Auxílio-Acidente desde 26/05/2011 (data em que a autora deixou de receber o auxílio-doença), no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, inclusive com abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei 8.213/1991.

As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN.

O requerido está isento de custas, uma vez que o requerente litigou sob amparo da AJG (CNGC, item 2.14.5).

Deverá o requerido suportar, não obstante, verba honorária em favor da procuradora da requerente, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3º, e Súmula 111 do STJ).

Considerando-se a situação de miserabilidade e de saúde precária da parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, entendo presentes neste momento os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a Autarquia demandada implante imediatamente o benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, devendo o INSS implementar o benefício previdenciário à autora no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da sentença.

Em atenção ao artigo 496, inciso I, § 3°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades legais. [...] (Id. 2755489 – fls. 5/6).

Maria do Socorro Barbosa Brito, atualmente com quarenta e um (41) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
ajudante de frigorífico
(
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Id. 2755446 – fls. 4), em virtude do qual foi afastada de suas atividades e passou a receber o benefício de auxílio-doença acidentário nº 545.232.085-3 (espécie 91), pelo período de 25 de fevereiro de 2011 a 25 de maio do mesmo ano (Id. 2755465 – fls. 4).

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, uma vez que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2001.084.409-2/01 (Id. 2755447 – fls. 2), na qual constou que sofreu
fratura de outros dedos (CID 10 S62.6)
, que ocasionou o afastamento do segurado de suas atividades, a partir de quando passou a receber o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

O ponto controvertido está apenas em relação à permanência das lesões, e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial descreve:

[...] Relatório

I – Queixa principal: Dor e impotência funcional da mão esquerda.

II – História da doença atual: A autora queixa de dor na mão esquerda a impotência funcional.
Relata que sofreu acidente de trabalho em 25/02/2011, quando teve o dedo indicador esmagado por trauma direto
. Que foi operada. Que a empresa emitiu a CAT em 28/02/2011. Que esteve em benefício previdenciário por 3 meses. Que
hoje trabalha na mesma função, mas com dificuldades
. Que nunca fez reabilitação. Que é sinistra e terminou o ensino médio.

III – Exame físico:
Amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda ao nível da falange média
. Dor discreta à palpação do coto. Tinel (-).
Consegue fazer pinça com o polegar, mas com menor eficácia
.

IV – Exames complementares: Não apresentados:

V – Diagnóstico:
Sequela de esmagamento do 2º dedo da mão esquerda (amputação parcial)
.

VI – Conclusão:
A autora queixa de dor e impotência funcional não esquerda e as atribui à lesão no indicador esquerdo ocasionada em acidente de trabalho, quando teve seu dedo esmagado. A lesão diagnosticada é compatível com sua escória
. A empresa admitiu o acidente emitindo a CAT. Há portando, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente relatado. Há incapacidade definitiva, sem possibilidade de reversão do quadro, e restritiva, para as atividades que sobrecarreguem a mão esquerda, mormente, ser a reclamante sinistra.

VII – Resposta aos quesitos do juízo:

1 –
Se a parte é portadora de deficiência/lesão? De que tipo? Se possível indicar o CID
.

Resposta:
Sim. Amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda. CID – S68.1
.

2 – Sendo a parte autora portadora de lesão física, qual a sua causa? E, sendo possível, informar a data provável da consolidação da lesão.

Resposta: Traumática. Sem elementos precisos, mas o tempo médio de consolidação dessas lesões é em torno de 3 meses, logo, em maio.

3 –
Após a consolidação da lesão, é possível informar se houve redução da capacidade para o trabalho da atividade habitualmente exercia (exerce) a parte autora?

Resposta:
Sim
.

4 –
A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? De que tipo de limitações?

Resposta:
Sim. Funcional da mão esquerda
.

VIII – Resposta aos quesitos do autor: Não apresentados.

IX – Resposta aos quesitos da Reclamada:

1 – O Autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Resposta: Sim. Desde 25/02/2011.

2 – Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Trauma direto em acidente de trabalho.

3 –
Quais as lesões e ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo autor?

Resposta:
Amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda. Limitação funcional
.

4 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim. Acidente de trabalho típico. Exame físico.

5 – Qual é a atividade profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Auxiliar de produção em frigorífico/evisceração.

6 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Não.

7 –
Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta:
Queixa de dor e impotência funcional. Sim
.

8 – A atividade profissional do autor requer a realização de esforço físico e, em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim. Moderada.

10 – A parte autora já exerceu outras atividades profissionais?

Resposta: Não. É o seu primeiro emprego.

11 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique.

Resposta: Clinicamente, através do exame físico.

12 – No caso de resposta afirmativa no quesito anterior, indicando a existência de exames(s) complementar(es), qual(is) foi (foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

Resposta: Prejudicada.

13 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

14 – A autora encontra-se sob tratamento específico para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

15 – A autora se apresenta incapacitada para o trabalho? Se a autora for portadora de mais de uma doença, apontar qual(is) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

Resposta: Sim. Somete a lesão no dedo.

16 – Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)?

Resposta: 25/02/2011.

17 – Fundamente a fixação da data de início da incapacidade (exame, histórico da doença, característica da doença, etc.).

Resposta: Data do acidente de trabalho sofrido.

18 –
Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporário?

Resposta:
Permanente
.

19 –
Caso haja incapacidade diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Resposta:
Parcial
.

20 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Prejudicada.

21 – Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade laboral, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Prejudicada.

22 – A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ela já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.

23 – Esclareça o Sr. Perito se a autora tem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Resposta: Sim.

24 – A parte autora já passou por processo de reabilitação junto ao INSS?

Resposta: Não. [...]. (Id. 2755483).

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe sobre o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em dois outros benefícios, a depender da extensão das lesões: se a incapacidade for total, em aposentadoria por invalidez; se parcial, em auxílio-acidente.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Não obstante a observação que a apelada retornou ao trabalho habitual, de
ajudante de frigorífico
é sem sombra de dúvida que o fez com capacidade laboral reduzida, conforme apontado no Laudo Pericial citado: “
Amputação parcial do 2º dedo da mão esquerda ao nível da falange média
. [...]
Consegue fazer pinça com o polegar, mas com menor eficácia
. [...]
Após a consolidação da lesão, é possível informar se houve redução da capacidade para o trabalho da atividade habitualmente exercia (exerce) a parte autora? Resposta: Sim
. [...]”. (Id. 2755483 – fls. 2/3).

Assim, por óbvio, houve redução na capacidade para o exercício da função habitual, a autorizar a percepção do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

No que se refere ao marco inicial para a pagamento do benefício,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA
.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL
. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, ‘após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia’.

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que ‘o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria’.

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91
, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: ‘O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.’

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, REsp 1729555/SP recurso repetitivo, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Conclui-se que a cessação do benefício do auxílio-doença ocorreu em 25 de maio de 2011 (Id. 2755465 – fls. 4), momento em que a segurada, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente, a partir do dia 26 de maio de 2011, conforme consignado na sentença.

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar que quanto aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021